Tribunal: TJDFT
Processo: 0010102-83.1998.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO NA CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELOS AUTORES APÓS LONGA TRAMITAÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. RECUSA DA PARTE RÉ QUANTO À DESISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO PERTINENTE E JUSTA. AUSÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 485, § 4o, do CPC, oferecida “a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.” Contudo, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a recusa ao pedido de desistência não pode ser genérica ou imotivada, sob pena de restar configurada hipótese de abuso de direito.

2. Caso concreto em que se mostra genérica a alegação da apelante de “interesse público” e de “inexistência dos requisitos da ação” para justificar a sua recusa quanto à desistência manifestada pelos autores, de modo a evidenciar o abuso de direito indicado na sentença objurgada.

3. Apelação conhecida e desprovida.